Tribunal: TJDFT
Processo: 0703071-89.2022.8.07.0013
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-10
Data de publicação: 2023-05-19

Ementa:
AGRAVO INTERNO. CRECHE. EDUCAÇÃO INFANTIL. TEMA 548. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA ISONOMIA. DECISÃO REFORMADA.
1. A educação é direito de todos e dever do Estado, o qual deve promover ações eficazes para a implementação e concretização das vagas em creches públicas.
2. Não se olvida que o mérito da repercussão geral no Superior Tribunal de Justiça (Tema no 548) fixou a seguinte tese: "1. A educação básica em todas as suas fases - educação infantil, ensino fundamental e ensino médio - constitui direito fundamental de todas as crianças e jovens, assegurado por normas constitucionais de eficácia plena e aplicabilidade direta e imediata. 2. A educação infantil compreende creche (de zero a 3 anos) e a pré-escola (de 4 a 5 anos). Sua oferta pelo Poder Público pode ser exigida individualmente, como no caso examinado neste processo. 3. O Poder Público tem o dever jurídico de dar efetividade integral às normas constitucionais sobre acesso à educação básica".
3. Estando a menor inscrito em lista de espera, diante da falta de vagas em creches disponibilizadas pelo Poder Público em locais próximos de sua residência, não pode, pois, por meio de medida judicial, ultrapassar candidatos melhor posicionados, sob pena de indevida violação do Princípio da Isonomia. No caso, cumpre esclarecer que não se está a afirmar que o Distrito Federal está isento de garantir às crianças de zero a cinco anos de idade o acesso à creche, mas, tão somente, de reconhecer que não existe direito subjetivo a que esse acesso se dê em local conforme a conveniência da parte.
4. Recurso conhecido e provido. Maioria.